Tribunal: TJMT
Processo: 1034165-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034165-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS REIS - CPF: 106.994.901-97 (APELADO), MICHELLE CRISTINE SOUSA FONSECA - CPF: 000.542.953-60 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1034165-81.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Maria José dos Reis.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em

momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1034165-81.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Maria José dos Reis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação por dano material e moral, ajuizada por Maria José dos Reis, julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes decorrente do contrato mencionado nos autos, condenou a instituição a devolver em dobro à autora os valores descontados de seu benefício previdenciário e ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

Em suas razões recursais, o apelante aventa preliminar relativa à possibilidade de juntada de documentos em sede recursal. No mérito, defende a reforma da sentença, fundamentando que a parte autora celebrou contrato de cartão de crédito consignado e realizou saques. Acrescenta que
“a parte autora, por ter desejado a contratação do cartão de crédito consignado, recebeu em seu número celular, cadastrado naquela oportunidade, um SMS contendo todas as orientações para a contratação do cartão de crédito consignado por meio eletrônico, bem como, um link que, ao ser acessado, direcionou a parte autora para um ambiente seguro, contra ataques cibernéticos, e criptografado. Na oportunidade, a parte autora acessou e conferiu o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) e o Termo de Saque, confirmando, com sua aceitação, que todos os dados da contratação estavam em conformidade com a proposta ofertada”.
Sustentou que não devem prosperar os pedidos de repetição indébito e indenização por dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões no id. 194451749. A parte apelada pede a rejeição da preliminar e, no mérito, o não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1034165-81.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Maria José dos Reis.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Jose dos Reis propôs ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação por dano material e moral em desfavor do Banco BMG S.A.,
aduzindo que observou nos pagamentos efetuados pelo instituto que o valor pago era inferior do que realmente deveria receber.

Ao verificar o ocorrido solicitou junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o documento denominado de “consulta de empréstimo consignado”, observando que à sua revelia

e sem sua autorização, constatou que além dos descontos para pagamentos relacionados com seus empréstimos consignados realmente contratados, outros contratos de empréstimo consignado foram verificados em seu benefício previdenciário de aposentadoria.

Alega a parte autora que não realizou a contratação do empréstimo junto ao Banco BMG S.A., contrato no 11868676, datado de 04.02.2017, no valor de R$ 1.669,00 (um mil, seiscentos e sessenta e nove reais), parcela no valor de R$ 70,83 (setenta reais e oitenta e três centavos).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo,
julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes decorrente do contrato mencionado nos autos, condenou a instituição a devolver em dobro à autora os valores descontados de seu benefício previdenciário e ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada (id. 194451740).

Pois bem. Quanto
a preliminar de possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal, não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação. Além disso, não comprovaram o justo motivo que as impediu de junta-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis: “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.

(RAC

1000017-40.2019.8.11.0044, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, 4a

Câmara de Direito Privado, Julgado em 15.09. 1- negritei).

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase
recursal
, desde que não se trate de
documento
indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório”
(
REsp 1721700/SC
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 11.05.2018).

Logo, não conheço dos documentos.

No mérito, sustenta a regularidade contratual entre as partes, não havendo que se falar em incidência de indenização por dano moral e repetição do indébito em dobro. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado, por reputarem desproporcional e que seja afastada a repetição em dobro, diante da ausência de má-fé.

Assim,

não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“
No caso, observa-se que o requerente contesta a contratação do empréstimo consignado concernente ao contrato n. 11868676, datado de 04/02/2017, no valor de R$ 1.669,00, com valor da parcela de R$ 70,83 (setenta reais e oitenta e três centavos).

A ré, em sua defesa, junta a faturas de Cartão de Crédito da autora referente ao Cartão de Crédito n. 5259.0768.9451.3113, com débito em folha de pagamento (id. 96608687), e TED expedido pelo banco réu tendo como beneficiária a autora no qual não consta a que contrato se refere (id. 96608688).

No entanto, o requerido deixou de apresentar o alegado contrato ou qualquer outra comprovação que evidencie a contratação do referido empréstimo/contratação de cartão de crédito consignado, para assim comprovar suas alegações de que o autor realmente pleiteou o empréstimo.
Deixou, assim, de comprovar sua defesa
.”
(id. 194451740).

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes e de documento que comprove que a autora realmente realizou a contratação, resta evidente o dever de restituir os valores pagos de forma indevida pela autora, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Assim, merece acolhimento em parte a insurgência recursal para que a
restituição dos valores ocorra de maneira simples.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei).

À vista disso, a sentença merece reparo também neste ponto, para afastar a condenação imposta a título de dano moral.

Portanto,
diante da exclusão da restituição dobrada e da indenização pelo dano moral, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios a autora, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024